Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA. RIOCIGUATE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. O autor tem diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) e, diante do quadro avançado da patologia e da ineficácia dos fármacos constantes do SUS, foi prescrita a utilização do remédio riociguate, que não é padronizado na rede pública de saúde.
2. Como não há outro medicamento no SUS para o tratamento da patologia do autor, o que foi reconhecido pelo NATJUS e pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a negativa de fornecimento e a decisão de não incorporação pela CONITEC se mostram ilegítimas, haja vista que, nesse caso, a avaliação meramente econômica não se mostra razoável, sob pena de deixar o cidadão totalmente desamparado pelo Estado, violando-se o artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, satisfeitos os demais requisitos estipulados pelo STF (Temas 6 e 1234), haja vista que o medicamento está registrado na ANVISA, uso on label, há evidências científicas e recomendações de agências internacionais de renome, não há outra opção terapêutica no SUS, e, por fim, o paciente não tem condições de suportar o custo do fármaco.
3. Recurso conhecido e provido.